Tribunal: TJDFT
Processo: 0714575-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. ANÁLISE FORMAL. FAIXA ETÁRIA. IMPEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. VEDAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. MULTA. ASTREINTES. APLICABILIDADE. EXCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. A relação jurídica é consumerista, nos termos da Súmula no 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS.
2. O art. 14 da Lei no 9659/98 dispõe que “Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à saúde.” No mesmo sentido, nos termos da Súmula Normativa no 27/2015 da ANS “é vedada a prática de seleção de riscos pelas operadoras de plano de saúde na contratação de qualquer modalidade de plano privado de assistência à saúde.”
3. O art. 3o da Resolução no 438/2018 regulamenta a portabilidade das carências previstas no art. 12, inciso V, da Lei 9.656/1998 e garante ao contratante que migrou de plano de saúde dispensa do cumprimento de novos períodos de carência e de cobertura parcial temporária.
4. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. A incidência da legislação consumerista, bem como pelo fato de a administradora de benefícios participar da cadeia de produção e distribuição de serviços, atrai a aplicação da teoria da aparência.
5. Diante da natureza inibitória e considerando a importância do bem jurídico tutelado, o valor da multa não se mostra desarrazoada ou desproporcional. A fixação de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação.
6. Recurso conhecido e não provido.